Tribunal: STF
Processo: HC 82446
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA.
1.      Conveniência da instrução
criminal. A mera afirmação de que o paciente influiria nas
investigações, sem elementos concretos que a comprove, não constitui
 fundamento idôneo à decretação da prisão cautelar.
2.      Necessidade
de preservação da ordem pública. É insuficiente o argumento de que
esse requisito satisfaz-se com a simples assertiva de clamor público
 em razão da hediondez do fato delituoso e da sua repercussão na
comunidade, impondo-se a medida constritiva de liberdade sob pena de
 restar abalada a credibilidade do Poder Judiciário.
3.      Garantia da
 aplicação da lei penal. A circunstância de o paciente ter fugido
após a consumação do crime não significa que pretenda furtar-se à
sanção penal que eventualmente lhe for aplicada, já que, decorridos
cinco dias do fato delituoso, compareceu perante a autoridade
policial e confessou a autoria, permanecendo no distrito da culpa
durante cinqüenta dias, quando foi decretada a sua prisão
preventiva.
4.      O caráter hediondo do crime não consubstancia motivo
 suficiente à adoção da prisão preventiva automática, de muito
abolida do sistema processual penal brasileiro.
        Habeas-corpus
deferido.